Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-30.2022.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001315-30.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMES FEDATTO - CPF: 496.408.951-72 (APELANTE), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), GRAZIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.138.041-99 (ADVOGADO), SAIMAN GRASIELE GRANELLA - CPF: 010.512.321-80 (APELADO), ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (ADVOGADO), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIADE – REJEIÇÃO – IMÓVEL CEDIDO A PARENTE – MERA DETENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO – ESBULHO CONFIGURADO – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – REINTEGRAÇÃO CORRETA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Por dicção do artigo 561, do CPC, na ação de manutenção de posse incumbe à parte autora comprovar a) a posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação e d) a continuação da posse, embora turbada.

Não comprovado o preenchimento dos referidos requisitos, em especial a posse, já que o autor é mero detentor do imóvel litigioso, a improcedência da proteção possessória almejada é medida que se impõe.

Havendo a notificação do proprietário, para que o detentor o desocupe, no prazo assinado, resta configurado o esbulho da posse, caso não atendida a solicitação.

Deve ser negado o pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé se não ficar demonstrado o caráter protelatório da Apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Hermes Fedatto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Manutenção de Posse, por ele proposta e procedente o pedido contraposto, para determinar a reintegração da Recorrida na posse do imóvel litigioso (id. 209099318, págs. 01/12).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que é possuidor do imóvel conhecido como Chácara Fedatto, desde maio de 2015, já que sua sobrinha, ora Apelada, doou a ele tal imóvel, verbalmente, até que falecesse.

Aduz que construiu no imóvel sua residência e cultivou um pomar nos fundos, instalou um poço semiartesiano e colocou energia elétrica.

Salienta que o contrato de aluguel, firmado com a Apelada ocorreu somente no ano de 2019 e que nunca pagou nenhum valor a título de aluguel, pois acreditava ser o proprietário da referida Chácara.

Afirma que a doação verbal é válida, visto que se trata de imóvel com 400m
2
, com área construída de 40 m
2
, não necessitando, portanto, de escritura pública, nos termos do artigo 108, do CC.

Argumenta que ficou demonstrada a ocorrência da turbação e esbulho em sua posse pela Recorrida e que o direito à moradia é assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil.

Defende que não tem outro local para residir, passa problemas de saúde e é idoso, devendo ser reconhecido, ao menos, o direito de habitação.

Por fim, assevera que realizou benfeitorias no imóvel, totalizando o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) que deve ser a ele ressarcido.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, ao final, pugna por seu desprovimento, com a condenação ao pagamento de multa, por litigância de má-fé (id. 208079207, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Hermes Fedatto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Manutenção de Posse, por ele proposta e procedente o pedido contraposto, para determinar a reintegração da Recorrida na posse do imóvel litigioso.

Consta dos autos que Hermes Fedatto propôs a Ação de Manutenção de Posse, contra Saiman Grasiele Granella, alegando que era possuidor do imóvel conhecido como Chácara Fedatto, onde mora e possui um bar, desde maio de 2015.

Salientou, na inicial, que a Requerida é sua sobrinha e que dou a ele, verbalmente, o referido imóvel, em vista de cedido a ela a aquisição de tal bem.

Sustentou que realizou benfeitorias no referido imóvel, posto que construiu casa, junto com um ponto comercial, cultivou um pomar nos fundos, investiu na instalação de energia elétrica e poço semiartesiano.

Asseverou que, em 2019, por passar por problemas de saúde, resolveu alugar o bar e que a Requerida se dispôs a fazer um contrato de locação entre eles e outro, tendo como entre ele e o Sr. Claudiei Martello.

Afirmou que foi surpreendido no dia 29/03/2022 com o recebimento de uma Notificação Extrajudicial da Requerida, para que desocupasse o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias.

Defendeu que sempre exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel, bem assim que preencheu os requisitos legais para ser mantido na sua posse.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, não acolho a pretensão deduzida na inicial, para
JULGAR IMPROCEDENTE
esta demanda, tendo em vista que não restou configurada a posse em favor do demandante e, por isso
INDEFIRO
a liminar pleiteada. Em contrapartida,
ACOLHO
a pretensão da demandada, e também em pedido contraposto (feito no ID 125737602),
JULGANDO
totalmente
PROCEDENTES
os pedidos ali contidos para
REINTEGRAR
a autora na posse do aludido imóvel.

Desde já,
fica o autor autorizado a retirar as estruturas do bar, a título de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas, no prazo de 60 (sessenta) dias.

(...).

CONDENO
a parte demandante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios,
ARBITRANDO
estes, equitativamente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, condenação suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
(Sic).

Contra essa decisão, Hermes Fedatto
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo por Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ao argumento de ausência de dialeticidade, visto que não impugnou especificadamente e fundamentadamente as razões do Magistrado singular.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, visto que o Apelante defende ter preenchido os requisitos exigidos para ser mantido na posse do imóvel litigioso.

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Do Mérito

O Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que o possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação (art. 560) e, para tanto, exige, no artigo 561, que a parte autora prove: a) a posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação e d) a continuação da posse, embora turbada.

O mencionado artigo 561, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, visto que o conjunto probatório demonstra que é mero detentor do imóvel objeto da presente ação.

Ademais, as provas constantes dos autos, tanto a documental como a testemunhal, não demonstram que a Apelada doou o imóvel ao Apelante.

Na verdade, os elementos probatórios apontam, estreme de dúvidas, que o imóvel litigioso foi cedido pela Recorrida ao Apelante, para que pudesse vender alguns produtos e assim complementar a sua renda mensal.

O depoimento do Recorrente confirma a inexistência da doação. Veja-se:

(...)
Eu não recebi doação nenhuma
, foi feito um acordo. (...). Esse acordo foi feito com a ela (Saiman) e o Sr. Edriano, porque eu já tinha comprado aquele lote e eu fiquei, eu comprei, aí ele pegou o carro e ofereceu mais, ele e ela, eu tinha pagado 25, aí eu falei não, não pode fazer isso comigo, aí eu fiquei com aquela parte, não foi doação, eu fiquei com aquela parte do imóvel para mim para eu receber um negócio para ele aqui, porque eles queriam construir não sei o que, que já eram casados (...),
não foi doação
, eles me deram uma porcentagem do negócio. (Negritei).

Da mesma forma, não houve comprovação de que recebeu o imóvel que ocupa, em razão de ter cedido a sua aquisição à Apelada, já que o antigo proprietário, Wilson Strege, ao responder as perguntas do advogado e do Juiz, afirmou não ter havido a sua participação na negociação do terreno com a Recorrida. Veja-se:

Pergunta: O Sr. era o proprietário deste terreno que a Saiman adquiriu junto com o Edriano?

R: Sim, pertencia a minha área que o asfalto cortou.

Pergunta: Quando o Sr. vendeu aquele terreno para a Saiman e o Edriano, teve alguém que intermediou essa venda?

R: Não, o próprio Edriano ligou para mim, eu tava dentro da Aurora (...).

Pergunta: O Sr. marcou o encontro com ele e fez a transação, como é que foi?

R: Justamente.

Pergunta: Ele e a dona Saiman realizaram o pagamento completo daquele imóvel?

R: Com certeza

Pergunta: O Sr. fez o registro de transmissão do imóvel em Cartório para o Sr. Edriano e dona Saiman?

R: Com certeza, registrado em Cartório

Pergunta: O Sr. tem conhecimento de que o Sr. Hermes Fedatto possa ter intermediado a venda entre o senhor e a dona Saiman sobre a promessa de receber alguma doação?

R: Não

Pergunta: Algum momento o Sr. chegou a negociar com o senhor Hermes antes?

R: Não, não

Com efeito, se restou comprovado que a Apelada não realizou a doação do imóvel litigioso, é certo que o Apelante não era possuidor, mas mero detentor.

Nessa quadra, mostra-se incabível a proteção possessória, visto que o Apelante não comprovou a posse.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MERA DETENÇÃO. POSSE QUE NÃO SE CONVALIDA. POSSE ANTERIOR. PROVA. AUSÊNCIA.
Ato de mera permissão do real possuidor e proprietário não induz a posse.
Não demonstrada a posse anterior sobre o imóvel, uma vez que os autores era meros detentores, encontram-se afastados os requisitos a ensejar a proteção possessória buscada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.237001-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, julgamento em 24/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022). (Destaquei).

Não havendo demonstração da posse, é certo que a improcedência do pedido, formulado na Ação de Manutenção de Posse, não merece reforma.

Da mesma forma, o pedido contraposto, visto que a Apelada, por meio da Notificação Extrajudicial, solicitou a devolução do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, tornando, portanto, a posse do Recorrente precária.

Sendo assim, ao não devolver o imóvel, no prazo estipulado, restou configurado o esbulho do bem pelo Recorrente.

No que tange ao pleito de indenização pelas benfeitorias realizadas, cumpre asseverar que o Apelante não fez prova de procedeu à instalação de energia elétrica e de poço semiartesiano, que construiu uma casa, bem assim do valor dispendido em tais obras.

O Recorrente, embora tenha indicado o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), não trouxe nenhum documento que comprovasse tal investimento.

Quanto à alegação de que não possui outro local de moradia e que tal direito é assegurado na CRFB, registra-se que inexistem provas nesse sentido.

Além disso, no depoimento prestado por sua irmã, Guiomar Fedatto, ao responder as perguntas do advogado, afirmou que ele tem uma casa em outro local – Rua das Andorinhas, n. 155, Cotrel, Guarantã do Norte. Veja-se:

Pergunta: Dona Guiomar, a senhora tem conhecimento se o imóvel situado na Rua das Andorinhas, n. 155, na Cotrel, é do Sr. Hermes Fedatto?

R: Sim, é dele.

Pergunta: Ele pernoita nesse imóvel, com habitualidade?

R: Olha, ele, num tempo, vivia e dormia ai, na casa dele, juro que é verdade, ele ia dormir ai, porque é a casa dele, tem 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, de alvenaria, bonita, bem pintada, depois que ele resolveu botar um colchão, uma cama, atrás daquela parede lá, ele começou ficar lá, não sei o que houve entre eles ai, mas a casa é dele, é dele! Tenho certeza absoluta!

Com relação ao pleito de condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, deve-se anotar que não ficou evidenciado o intuito protelatório da Apelação, apenas o exercício de um direito assegurado às partes.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Hermes Fedatto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024